Tribunal: TJDFT
Processo: 0747319-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747319-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.C. DE OLIVEIRA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A E B - ME, FABRICIO DE OLIVEIRA SAMPAIO AGRAVADO: EDILON REIS CALCADO, EDMILSON REIS CALCADO, JONATHAN FERREIRA GOMES DESPACHO Ratifico o despacho de Id. 20972189, proferido pelo Desembargador Plantonista. Intimem-se os agravantes do seu teor. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília,29 de outubro de 2020 13:36:02. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA